Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVANTE), LAR E FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - CNPJ: 37.382.122/0001-08 (AGRAVADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), JOSE TADEU DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 362.790.608-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO SINISTRADO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que majorou para R$ 1.000,00 (mil reais) a multa diária pelo descumprimento da ordem judicial de reparo dos veículos sinistrados ou fornecimento de veículo similar, sem limitação temporal.

2.

O acidente ocorreu em 21/07/2024, envolvendo caminhão Mercedes-Benz Axor 2544 S 6x2 e semirreboque Facchini, utilizados para atividade empresarial da autora, com alegação de prejuízos materiais relevantes.

3.

O juízo de primeiro grau constatou a persistência do descumprimento da tutela e majorou as astreintes de forma ilimitada. A agravante sustenta impossibilidade material e jurídica de cumprimento e requer efeito suspensivo da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais consistem em: i) definir se é proporcional e razoável a majoração da multa diária para R$ 1.000,00, sem limitação temporal, em caso de descumprimento da obrigação de fazer; ii) verificar a necessidade de modulação da multa para evitar enriquecimento sem causa, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 537 do CPC e jurisprudência do STJ.

6. A persistente recalcitrância da agravante justifica a majoração da multa, mas a ausência de limite temporal ou quantitativa pode conduzir a valor desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Considerando os prejuízos alegados pelos agravados, a capacidade econômica da agravante e a necessidade de garantir a efetividade da decisão, fixou-se limite máximo correspondente a 50% do valor da obrigação perseguida (R$ 644.215,99).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser limitada para evitar desvirtuamento de sua finalidade coercitiva. 2. A limitação da multa não afasta a obrigação do devedor de cumprir a decisão judicial, sendo possível sua revisão a qualquer tempo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1001694-72.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GAV -

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

que lhe move
LAR E FLOR COMÉRCIO DE FLORES LTDA.
, determinou à Agravante que comprovasse, no prazo de 24 horas, o integral cumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, consistente no conserto dos veículos sinistrados ou, alternativamente, no fornecimento de veículo similar, sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (um mil reais) a incidir de forma ilimitada até o efetivo cumprimentada obrigação.

Por meio das razões constantes no ID 295066386, a Seguradora Agravante sustenta a
impossibilidade material e jurídica de cumprimento
da ordem judicial: i) em razão de os
veículos estarem em estado de perda total
, inviabilizando o conserto; ii) por ser
associação sem fins lucrativos
, sem previsão estatutária ou contratual para aquisição ou locação de veículos substitutivos, sobretudo caminhões de grande porte; e iii) que a majoração da multa em valor diário e sem limite temporal se
torna desproporcional
, ensejando
enriquecimento sem causa
dos agravados, comprometendo a saúde financeira da associação e afetando a coletividade dos associados.

Requer, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo
para sustar a exigibilidade da multa majorada e, ao final, o
provimento do recurso
, para reformar a decisão agravada.

A tutela pleiteada foi parcialmente deferida em ID. 296069357,
“para estabelecer que a multa diária de R$ 1.000,00 incida por um período máximo de 60 dias, limitada ao valor total de R$ 60.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo de origem, caso se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento da tutela de urgência.”

Os agravados apresentaram contrarrazões em ID. 300303850, sustentando que a majoração da multa decorreu dos
reiterados e injustificados descumprimentos da decisão liminar
pela agravante, sem qualquer contato para minimizar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato. Afirmam que os
prejuízos já ultrapassam R$ 1 milhão de reais
, pois dependiam dos veículos para a atividade de distribuição de flores para varejistas e eventos. Argumentam que a multa estabelecida
não representa enriquecimento sem causa
, considerando os
graves prejuízos sofridos e o porte econômico da agravante
. Requerem o
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
LAR E FLOR COMÉRCIO DE FLORES LTDA.
, em razão da negativa de cobertura, por parte da seguradora
GAV -

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, do

CAMINHÃO MERCEDEZ-BENZ AXOR 2544 S 6X2 2P DIESEL E(5), ANO/FAB/MODELO 2021/2021 – PLACA RAX4G64, Chassis 9BM 958443MM230211, RENAVAM 01271791711, e o SEMIREBOQUE (baú), MODELO FACHINNI, PLACA MAV5B61, ANO/MODELO 2000/2000, CHASSIS 93EF1453YY1001721, RENAVAM 00730659836, os quais se envolveram em um acidente na data de 21/07/2024.

Alega que o referido veículo é essencial para a manutenção dos estoques e do faturamento de sua empresa, a qual atua no comércio de flores para eventos, e que a sua indisponibilidade tem causado sérios prejuízos materiais. A parte autora ajuizou a presente demanda, pleiteando a concessão de tutela de urgência para que a requerida fosse compelida a realizar o conserto do veículo sinistrado ou, alternativamente, fornecer um veículo similar até o deslinde dos fatos.

Recebida a inicial, o pedido liminar foi deferido pelo juízo
a quo
, que determinou a parte requerida:
“(...)
proceda
com o conserto dos veículos sinistrados,
no prazo de 15 (quinze) dias
ou, alternativamente, forneça um veículo similar para uso exclusivo da autora até que os veículos sejam reparados (...)”.

A Quinta Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1002034-74.2025.8.11.0000
,
confirmou integralmente a decisão liminar que determinou à Requerida o reparo dos veículos sinistrados ou, em alternativa, o fornecimento de veículo similar.

Após, a Requerente comunicou ao juízo o descumprimento da medida liminar, solicitando o aumento da multa aplicada, ocasião que assim decidiu o juízo de primeiro grau
:

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Lar E Flor Comercio De Flores Ltda
e
José Tadeu De Oliveira
em desfavor de
Associação Gestão Veicular Universo
, objetivando, em síntese, que a requerida seja compelida a proceder com o conserto integral dos veículos sinistrados (caminhão trator e semirreboque) ou, alternativamente, realize o pagamento da indenização correspondente, além da reparação por perdas e danos.

Conforme decisão de id. 178866105, a tutela provisória de urgência foi deferida, em parte, para determinar “que a parte requerida,
proceda
com o conserto dos veículos sinistrados,
no prazo de 15 (quinze) dias
ou, alternativamente, forneça um veículo similar para uso exclusivo da autora até que os veículos sejam reparados”, determinou ainda, que “a requerida não efetue qualquer tipo de cobrança em nome do autor, enquanto o veículo não for reparado ou não for disponibilizado veículo similar, bem como que se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”.

Posteriormente, foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme id. 189081661.

A requerida foi devidamente intimada em 18/12/2024, consoante certidão de id. 179233825.

Manifestação da parte autora por meio dos ids. 181450353, 184907612 e 196680710, na qual alega, em síntese, que a requerida descumpriu a decisão judicial, deixando de viabilizar a medida e permanecendo inerte, mesmo diante da urgência comprovada nos autos e do transcurso de meses desde a intimação.

Vieram-me os autos conclusos.

Pelo que se denota dos autos, foi proferida decisão no id. 178866105, que concedeu a tutela provisória de urgência, e, posteriormente, em decisão de id. 188191173, já foi arbitrada multa diária em razão do descumprimento.

Contudo, até o momento, não foi apresentado documento hábil à comprovação do efetivo cumprimento da ordem judicial pela requerida, impondo-se o enfrentamento do pedido de providências formulado reiteradamente pela parte autora.

Pois bem. A conduta omissiva da requerida, ante a imposição judicial válida e eficaz, encontra vedação expressa no artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, que impõe às partes o dever de cumprir as ordens judiciais, sob pena de aplicação das medidas coercitivas legais, inclusive a cominação de astreintes, na forma do artigo 297, do mesmo diploma legal.

In casu, a determinação para reparo ou fornecimento de veículo similar está fundada no risco iminente à continuidade da atividade empresarial da parte autora, que depende essencialmente do bem para sua logística e faturamento, como demonstrado de forma robusta nos autos.

O descumprimento da medida judicial não pode persistir sem resposta jurisdicional eficaz e imediata, notadamente quando a sanção pecuniária já imposta se mostrou insuficiente.

Portanto, resta evidenciado que a ausência de comprovação do cumprimento da decisão judicial pela requerida compromete não apenas a autoridade do comando judicial anteriormente proferido, mas também expõe a parte autora a um agravamento contínuo de seus prejuízos, justificando, assim, a adoção de medidas coercitivas mais severas.

Contudo, no que tange ao pedido de comunicação ao órgão ministerial, entendo que tal medida, de caráter excepcional, deve ser precedida do esgotamento das vias coercitivas de natureza cíveis disponíveis a este juízo, sendo assim, por hora,
indefiro
o pedido.

O objetivo primário das medidas de apoio é garantir a efetividade e o resultado prático da tutela jurisdicional, e a ferramenta mais direta para tal finalidade, no presente momento, é a intensificação da sanção pecuniária, nos termos do art. 537 do CPC.

A expedição de ofício para a seara criminal poderá ser reavaliada caso a presente medida se mostre, igualmente, ineficaz.

Diante do exposto, e em reforço às decisões de ids. 178866105 e 188191173, determino que a requerida,
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
, comprove, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o integral cumprimento da decisão liminar, notadamente quanto ao conserto dos veículos sinistrados ou o fornecimento de veículo similar, sob pena de majoração da multa diária para o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a incidir de forma ilimitada até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 295066391)

Contra a decisão supra, insurge-se a agravante, defendendo a impossibilidade material de reparar os veículos em virtude de perda total, e a impossibilidade jurídica e estatutária de fornecer caminhão similar, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo para
suspender a

exigibilidade da multa majorada.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da
proporcionalidade e razoabilidade
da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau, que
determinou sua majoração para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, sem limitação temporal
, em razão do
reiterado descumprimento
da decisão liminar pela agravante.

Inicialmente, importante consignar que a multa cominatória (
astreintes)
constitui importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente nas obrigações de fazer e não fazer, conforme previsto no art. 537 do Código de Processo Civil:
“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a multa tem natureza coercitiva, destacando que sua finalidade não é punir o devedor, mas sim induzi-lo ao cumprimento da obrigação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE . INTUITO RECALCITRANTE. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO . 1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial. 2. A análise da insurgência quanto a afirmação do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ . 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 419485 RS 2013/0353298-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014 RDDP vol. 144 p . 164)

Embora o art. 537 do Código de Processo Civil não estabeleça limites objetivos para a flexibilização da multa cominatória, é pacífico na jurisprudência que ela deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se valores excessivos que possam caracterizar enriquecimento sem causa ou inviabilizar economicamente o devedor.

No caso, os agravados aduzem que
dependem dos veículos sinistrados para o exercício de sua atividade empresarial
e que, segundo alegam,
vêm sofrendo prejuízos significativos
desde a data do acidente, ocorrido em 21 de julho de 2024. Por sua vez, a agravante, associação civil sem fins lucrativos, alega
impossibilidade material e jurídica de cumprir a obrigação imposta
.

Quanto à alegada
impossibilidade material de reparar
os veículos em razão do estado de perda total, observo que esta questão já foi objeto de análise no
Agravo de Instrumento nº 1002034-74.2025.8.11.0000
, no qual a
Quinta Turma de Direito Privado
deste Tribunal
confirmou integralmente a decisão liminar
que determinou à agravante
o reparo dos veículos sinistrados
ou,
alternativamente, o fornecimento de veículo similar
. Tendo havido o
trânsito em julgado formal
dessa decisão,
não cabe rediscutir
, neste momento processual, a viabilidade técnica ou econômica do reparo dos veículos.

No que concerne à alegada
impossibilidade jurídica de fornecer veículo similar
, em razão de
limitações estatutárias da associação
, além de ser matéria que, se analisada nesta via poderá traduzir adiantamento do próprio
meritum causae,
entendo que, igualmente, é questão já
superada pela decisão colegiada anterior
, que
reconheceu – em sede não exauriente – a exigibilidade da obrigação alternativa de fornecimento de veículo similar,
ao passo que a matéria deve ser declinada pelo agravante ao juízo de origem como matéria de defesa
.

Assim, resta analisar, portanto, a
proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada
pelo juízo de primeiro grau.

A fixação de multa cominatória sem limitação temporal ou quantitativa, como determinado na decisão agravada,
embora excepcional
, pode se justificar em
situações de contumaz descumprimento de ordens judiciais
, especialmente quando as medidas anteriores adotadas se
mostram ineficazes
.

No caso em análise, a multa inicialmente aplicada (ID. 188191173 – autos correlatos),
limitada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
não foi suficiente
para induzir a empresa Agravante
ao cumprimento da obrigação
. A aplicação da multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários,
sem limitação
(ID. 197056306), representa
tentativa legítima
do juízo de origem de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Contudo, é necessário
estabelecer parâmetros objetivos
para a incidência da multa, a fim de
preservar sua natureza coercitiva e evitar eventual desvirtuamento.

Nesse sentido, colaciona entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, § 1º, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação. 2. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10016947220218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E VISTORIA – REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA – NÃO OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA A MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese, vislumbra-se a desnecessidade de produção de prova técnica e vistoria, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
2 . Possível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas, todavia, deve ser fixado limite máximo de teto para a multa, em respeito ao princípio da razoabilidade.”
(TJ-MT - AC: 10007473420208110006, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023) Destaquei

No caso em comento, considerando a
dimensão da controvérsia
, a
capacidade financeira da Agravante
, a
extensão dos prejuízos suportados pelos Agravados
e a
necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional
, entendo adequado estabelecer como limite para a incidência da multa cominatória o
valor correspondente a 50% da obrigação perseguida.

Conforme informações constantes nos autos de origem, os
prejuízos materiais
para o conserto dos veículos dos Agravados totalizam
R$ 667.971,99
(seiscentos e sessenta e sete reais, novecentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), e os
danos totais
, considerando a
paralisação da atividade empresarial
, o
valor da causa foi fixado em R$ 1.288.431,99
(um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e reais e noventa e nove centavos). Assim, o
limite da multa cominatória
deve ser
fixado em R$ 644.215,99
(seis centos e quarenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos), valor que se mostra suficientemente expressivo para induzir o cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Importante ressaltar que a multa cominatória tem
finalidade exclusivamente coercitiva
, visando pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação principal. Sua incidência
pode ser revista
a qualquer tempo pelo juízo quando resultar em valor exorbitante, não fazendo coisa julgada material. Nesse sentido o
art. 537, §1º do CPC
:

“Art. 537. (...)

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Ressalto, por fim, que a limitação da multa
cominatória não implica autorização
para a empresa Agravante permanecer indefinidamente em estado de descumprimento da decisão judicial. Pelo contrário, espera-se que a Agravante, ciente de suas
responsabilidades contratuais e processuais
, envide todos os esforços necessários para dar cumprimento à obrigação imposta, seja mediante o reparo dos veículos sinistrados, seja mediante o fornecimento de veículo similar aos agravados.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GAV -

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO,
para
reformar
a decisão agravada, estabelecendo que a multa diária de
R$ 1.000,00 (um mil reais) incidirá
até o
efetivo cumprimento da obrigação,
limitada, contudo, ao valor máximo de
R$ 644.215,99 (seis centos e quarenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos),
correspondente a
50% do valor aproximado da obrigação principal perseguida
, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo de origem, caso se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento da tutela de urgência.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025